Tribunal: STF
Processo: RHC 58090
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-09-02
Data de publicação: 1980-09-02

Ementa:
- Prisão do devedor de alimentos. Verba fixada provisoriamento nos autos de ação revisional. Admissibilidade dessa fixação e legalidade da prisão exarada por motivo do não pagamento dos alimentos provisórios. "Habeas Corpus" indeferido. Recurso desprovido.